Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719032-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADRIANA DOS REIS, JOAO LUIZ DOS REIS ALVES RODRIGUES AGRAVADO: MARCO ALEXANDRO SILVA ANDRE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ADRIANA DOS REIS e JOAO LUIZ DOS REIS ALVES RODRIGUES em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0706590-80.2024.8.07.0020, cujo juízo singular recebeu o cumprimento de sentença arbitral e determinou a desocupação de imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade recursal (ID Num. 59029810), porém não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 60154149. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos, quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a distribuição deste agravo de instrumento, sobreveio sentença (ID 207194090 dos autos de origem) extinguindo o cumprimento de sentença, em face do cumprimento voluntário da obrigação. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2024 12:50:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora